Tribunal: TJBA
Processo: 0554509-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554509-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAULO ANUNCIACAO ATAIDE

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL
. CRITÉRIO PROPORCIONAL DO PAGAMENTO. DEDUÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO INTEGRAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ATRASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0522093-18.2019.8.05.0001. JULGAMENTO EM 2025. SÚMULAS 43, 246, 426 E 474 DO STJ.

Palavras-chave: Seguro DPVAT; Ação de cobrança; Invalidez parcial; Grau leve e médio; Quantum indenizatório; Laudo pericial; Duplicidade de pagamento; Enriquecimento sem causa; Reparação integral; Pagamento administrativo; Correção monetária; Súmulas STJ; Dedução legal; Sentença confirmada; Apelação desprovida; Direito securitário.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Saulo Anunciação Ataíde
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança de seguro DPVAT
, proposta em face de
Banco BESA S.A.
e
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
, fixando o valor da indenização em
R$ 6.750,00
, com atualização monetária desde a data do sinistro e incidência de juros legais a partir da citação.

A sentença considerou o laudo pericial que atestou invalidez parcial em grau leve e médio do autor e deduziu, do valor indenizável apurado, a quantia de
R$ 4.725,00
, paga administrativamente, com base no disposto no art. 3º da
Lei nº 6.194/1974
e na
Súmula 246 do STJ
.

Inconformado, o autor/apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo (i) erro na quantificação da indenização frente ao laudo pericial, (ii) violação ao princípio da reparação integral, (iii) indevida dedução do valor pago na via administrativa, e (iv) omissão na correção monetária do montante pago extrajudicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve erro na quantificação da indenização securitária à luz do laudo pericial;
(ii) saber se é legítima a dedução do valor já pago administrativamente do quantum indenizatório fixado judicialmente;
(iii) saber se a dedução afronta o princípio da reparação integral e configura enriquecimento sem causa;
(iv) saber se incide correção monetária sobre o valor pago extrajudicialmente, independentemente de atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial reconheceu lesões que ensejam indenização parcial por invalidez em grau leve e médio, sendo observada a proporcionalidade prevista no art. 3º da Lei nº 6.194/1974. A fixação do montante em
R$ 6.750,00
mostra-se compatível com os limites legais.

A dedução do valor já quitado administrativamente (
R$ 4.725,00
) está expressamente autorizada pela
Súmula 246 do STJ
, que veda cumulação indevida de indenizações e corrobora o critério da proporcionalidade, em consonância com a
Súmula 474 do STJ
.

Não há afronta ao princípio da reparação integral, pois este não admite duplicidade de pagamento, vedando enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada da jurisprudência superior.

A correção monetária sobre o valor pago administrativamente somente se aplica se houver mora, nos termos do art. 5º, §1º da Lei nº 6.194/1974. Inexistindo prova de atraso no pagamento extrajudicial, não há falar em atualização monetária.

A sentença encontra-se escorada na legislação de regência e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, merecendo confirmação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, no âmbito do seguro DPVAT, deve observar o critério de proporcionalidade previsto no art. 3º da Lei nº 6.194/1974, com dedução de valores pagos administrativamente.”
“2. A reparação integral não autoriza cumulação de indenizações que ensejem enriquecimento sem causa, sendo legítima a dedução de valores já pagos a título de seguro obrigatório.”
“3. A correção monetária não incide sobre valores pagos extrajudicialmente no prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 5º, §1º da Lei nº 6.194/1974.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 246, 426 e 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 0522093-18.2019.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
SAULO ANUNCIAÇÃO ATAÍDE
, e, como Apelados,

BANCO BESA S.A. E
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor:

MM 07